Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713278-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OLIVEIRA ALVES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 65062401) opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao venerando Acórdão no 1920983 (ID 64359820), em que esta e. 6a Turma Cível negou provimento ao seu recurso, vedando a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. Em seus embargos de declaração, a parte embargante aponta suposta omissão e requer seja aplicada as teses fixadas no julgamento dos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234/STF, sendo reformada a decisão para afastar o fornecimento do tratamento por não observar todos os requisitos estabelecidos nos referidos temas citados. Assim, manifestem-se o DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO, depois, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator